Tribunal: TJMMG
Processo: 2000261-58.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000261-58.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ART. 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. SANÇÃO NÃO APLICADA. ARQUIVAMENTO DO FEITO PELA PERDA DO OBJETO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE SANÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES PROCEDIMENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença primeva e anular o ato de sanção disciplinar decorrente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, ii) se restaram caracterizados os demais vícios alegados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Militar tem competência para julgar exclusivamente atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República. 4. Em sede recursal, não se conhece de argumento que não constou na peça inicial e tampouco foi objeto de análise na sentença primeva, sob pena de supressão de instância. 5. Não há que se falar em prescrição punitiva se não houve a aplicação de sanção, pois o PAD foi arquivado pela perda de seu objeto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.310/02, artigo 13; CPC, art. 1.013; Lei n. 5.301/69, art. 203; MAPPA, artigos 184, 510, 512 e 530. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício pelo relator e, no mérito, por maioria de 3 votos 2, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino, que deram provimento parcial ao recurso. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino, convocados. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Aldo Matos Melo Júnior contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido exordial, consubstanciado na anulação de ato administrativo disciplinar decorrente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.426/22 – PAD/7RPM. Em suas razões recursais, a defesa do apelante alega que a sentença foi omissa no enfrentamento das alegações de ilegalidades ocorridas no PAD em flagrante ofensa ao devido processo legal, bem como em desacordo com os requisitos exigidos pelo artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC). Ressalta que a exordial não pleiteava somente o reconhecimento da prescrição, mas possuía como ponto nuclear a anulação de ato administrativo decorrente de “Transgressão Disciplinar Não Demissionária”. Afirma que não foi requerida a anulação total do PAD, mas sim de atos administrativos antecedentes à sua solução, os quais estão eivados de vícios. Aduz que, ao contrário do pontuado em sentença, da inexistência de “qualquer prejuízo concreto ao autor que justifique a intervenção do Judiciário para anulação do ato administrativo”, ficou demonstrado em sua exordial que a obstrução de sua promoção foi decorrente da apuração ocorrida no PAD, sendo, dessa forma, incontestável o prejuízo sofrido. Nesse contexto, salienta que a decisão a quo reconheceu que não houve aplicação de sanção decorrente da prática da transgressão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 disciplinar, fato que torna ilegal o ato de indeferimento da promoção imediata. Suscita violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e imparcialidade, pela inobservância do caput do artigo 184 do MAPPA, que determina que a solução de processo que redunde em sanção deve ser sobrestada até que se concretize ou não a transferência para a reserva remunerada. Ainda nesse contexto, alega que o arquivamento do feito por perda do objeto maculou o devido processo legal, pois decorrente de ato abusivo e com desvio de finalidade. Nesse cenário da pendência de mudança de quadro funcional, alega que a solução da transgressão disciplinar tratada no PAD é ilegal, pois não observou o contido no § 1º do artigo 530 do MAPPA. Diz não terem sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando indeferida a promoção imediata pelo arquivamento do PAD, ao passo que a declaração da perda do objeto não encontra guarida no art. 203, §§ 1º e 3º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), sendo, portanto, ilegal. Na mesma via da infringência principiológica, aduz que o § 3º do artigo 203 do EMEMG merece ser submetido ao controle difuso de constitucionalidade, por claro equívoco em sua redação, pois “se o militar COMETEU a transgressão mas não conseguiram provas ele pode ser promovido, outro que teve ARQUIVADO seu processo sem NENHUMA PUNIÇÃO IMPOSTA não pode ser promovido” sic. Assim, entende que, pelo fato de não ter sofrido nenhuma punição concreta, “o indeferimento da promoção imediata com base no cometimento de transgressão parcialmente procedente é ilegal, inválida e desarrazoada, sendo sua anulação medida que se impõe.”. De forma eventual, caso este Colegiado não reconheça a necessidade de “reforma da sentença em seu mérito”, pugna pela anulação da decisão singular, “por violação da regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também do artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil”. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, com vistas à “anulação do ato administrativo da transgressão disciplinar parcialmente procedente e/ou ato administrativo de indeferimento da promoção imediata” ou seja decretada a nulidade da sentença. (Evento 63 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega inexistirem omissões na decisão a quo, que analisou detidamente os pedidos trazidos na exordial, tendo havido a plena prestação jurisdicional. Aduz que o procedimento disciplinar respeitou o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, sendo infundada qualquer alegação de nulidade. Relata que, embora a conduta transgressional tenha sido praticada em 21/05/2019, a administração militar tomou conhecimento somente em 25/05/2021, mediante denúncia anônima. Após os trâmites protocolares prévios, o PAD n. 116.426/22-PAD/7ª RPM foi instaurado em 22/11/2022 e concluído em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, respeitando-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 integralmente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consoante demanda o art. 508 do MAPPA. Informa que as provas confirmaram a transgressão insculpida no inciso III do art. 13 do CEDM, mas o processo foi arquivado, sem sanção, devido à transferência do acusado para a reserva. Salientou que o apelante não comprovou qualquer uma das supostas irregularidades e os vícios apontados, o que, por força do art. 373, inciso I, do CPC, lhe incumbia, pois os procedimentos e atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. A respeito dos efeitos da passagem para a reserva remunerada, aduz que o apelante se encontrava na ativa durante o trâmite do PAD e, portanto, sujeito a sanções. O arquivamento do procedimento, por sua vez, decorreu de uma circunstância superveniente, não de vício processual ou temporal. Sustenta inexistir embasamento para questionamento acerca da constitucionalidade do § 3º do art. 203 da Lei n. 5.310/96, pois não cabe ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de dispositivo com o intuito de criar um benefício específico para o apelante. Entende ser nítida a intenção do apelante de que as provas produzidas sejam revalorizadas nessa fase recursal, em flagrante incursão no mérito do ato administrativo, hipótese não permitida, pois a interveniência do Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do procedimento. Pleiteou, assim, que seja negado provimento ao apelo. (Evento 70 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.426/2022, sendo-lhe imputada a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/02 (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe). O referido procedimento foi instaurado em decorrência de uma investigação preliminar principiada por uma denúncia anônima, dando conta de que o apelante, em 21/05/2019, teria negociado a compra de uma motocicleta, causando prejuízo ao proprietário e obtendo vantagem ilícita. Ante os indícios averiguados, foi instaurada sindicância administrativa, que concluiu pelo enquadramento e punição do apelante, mas, devido à tipificação, opinou-se pela instauração do procedimento adequado, no caso, o PAD (Evento 33 – OUT3 – págs. 37/56). A conclusão do PAD, por sua vez, foi pelo arquivamento do feito, ante a perda do objeto, tendo em vista a transferência do militar, ora apelante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para a reserva remunerada. Os termos da solução proposta foram no seguinte sentido: [...] 2.1 concordar com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU n. 01/2024-EM/7ª RPM no que se refere à existência de transgressão disciplinar não demissionária na conduta do acusado; 2.2 julgar parcialmente procedente a acusação que pesa em desfavor do n. 133.966-2, 3º Sgt PM Aldo Matos Melo Junior, veterano do EM/7ª RPM; 2.3 reconhecer a perda do objeto da sanção não demissionária, uma que vez que a atual situação funcional do militar é incompatível com a efetivação da sanção disciplinar não demissionária; 2.4 encaminhar os autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.426/22 – 7ª RPM, de 22/11/2022, ao Chefe do Estado Maior da 7ª RPM, para fins de cientificação formal do acusado, tomada das demais medidas administrativas subsequentes e arquivamento em pasta própria, conforme norma vigente. (Evento 33 – OUT9 – pág. 24) 1ª PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL Inicialmente, suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por vislumbrar hipótese de inovação recursal, mediante a apresentação de fundamento e pedido não abordados na peça inicial. A inovação recursal se configura quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso, não ventilada perante o juízo a quo. No presente feito, em sua exordial, o apelante requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva. Em sede de tutela de urgência, o pleito foi pelo arquivamento do PAD pela prescrição e não pela perda do objeto. Posteriormente, a título de aditamento, alegou violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, imparcialidade, razoabilidade e proporcionalidade, estendendo a discussão para a infringência de dispositivos do MAPPA e do Código de Processo Civil (Evento 17). Contudo, tais argumentos adicionais foram rechaçados em decisão não impugnada (Evento 26), fato que, a meu ver, implica a incidência da preclusão do direito de analisá-las no presente apelo. Melhor sorte não o socorre, ao arguir que “o não acolhimento do aditamento também não fez diferença, pois, os argumentos e pedidos tratados foram trazidos em sede de impugnação”. Conforme retromencionado, as matérias invocadas no aditamento não foram objeto de análise pelo juízo a quo, que expressamente repeliu a sua influência na causa, ou seja, não foram discutidas no processo. Nesse sentido, o caput e § 1º do art. 1.013 do Código de Processo Civil (CPC) preveem que as questões suscitadas e discutidas no processo é que serão objeto de apreciação pela apelação, in verbis: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. As exceções a essa regra encontram-se dispostas no art. 493 (fato superveniente) e no art. 1.014 (motivo de força maior), ambos do CPC, hipóteses que não se amoldam ao caso sub judice. Em seu apelo, a defesa revolve as matérias apontadas no aditamento. Contudo, como não foram discutidas no juízo singular, tampouco objeto de análise pelo magistrado primevo, configuram, a meu ver, a inovação recursal. Por tais razões, estando o recurso com patente inovação, haja vista os novos fundamentos apresentados, entendo por dele não conhecer nesses pontos, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. 2ª PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO De plano, convém destacar que o apelante, em sua exordial, requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva, notadamente para que esse fosse o motivo do arquivamento do PAD, e não a perda do objeto. Em suas razões recursais, alega que a matéria não foi combatida diretamente, tendo afirmado que “a prescrição seria uma consequência de anulação dos atos administrativos ilegais que antecederam a transgressão disciplinar combatida”. Alegou, ainda, que o procedimento é ilegal, pois não foi sobrestado para analisar a arguição da prescrição, nos termos dos artigos 510 e seu parágrafo único e art. 512 do MAPPA, considerando a natureza não demissionária da punição. A matéria foi analisada e rechaçada pelo juízo a quo sob os seguintes fundamentos: 2.1. Da Prescrição O autor sustenta que houve prescrição da pretensão punitiva, pois o fato ocorreu em 21/05/2019, e a apuração foi finalizada apenas em 2023, extrapolando o prazo de dois anos estabelecido pelas Súmulas 01 e 03 do TJMMG. Contudo, razão não assiste ao autor. Nos termos do art. 508, do MAPPA, o prazo prescricional para sanções que possam resultar em demissão ou reforma disciplinar é de cinco anos. Considerando que o PAD tem natureza demissionária, aplica-se o prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição. Além disso, conforme amplamente demonstrado na contestação, durante a pandemia da COVID-19, os prazos administrativos foram suspensos por 213 (duzentos e treze) dias, conforme o Decreto Executivo n. 47.890/2020. Assim, mesmo considerando a data de instauração do PAD, o prazo prescricional não foi excedido. Portanto, não há que se falar em prescrição, sendo improcedente o pedido do autor nesse aspecto. Ainda que assim não fosse, é incontroverso nos autos que em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.426/2022, no qual o apelante foi enquadrado no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/02 (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 decoro da classe), não houve a aplicação de qualquer sanção, haja vista a perda do objeto em face da sua transferência para a reserva remunerada. Nesse sentido, entendo que é inócua a discussão acerca da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, repita-se, não foi imposta qualquer sanção ao acusado, ora apelante, motivo pelo qual também rejeito esta preliminar. 3ª PRELIMINAR – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE Pretende o apelante a declaração de inconstitucionalidade do §3º do artigo 203 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Todavia, ao pleitear o controle difuso de constitucionalidade do referido dispositivo, não apresentou razões plausíveis acerca da suposta incompatibilidade entre a citada norma e o texto constitucional. Pelo contrário, a simples alegação de equívoco na redação do dispositivo é insuficiente para a declaração da inconstitucionalidade pretendida. Ademais, a previsão contida no contestado § 3º é clara e objetiva, de forma a prever as hipóteses em que a retroação dos efeitos da promoção alcançará o militar transferido para a reserva, situações que não se amoldam ao caso sub judice, confira-se: § 3º – Não ocorrerá a retroação prevista no § 1º, salvo na promoção pelo critério de antiguidade, quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou por prescrição. Nesse cenário, coaduno da manifestação do parquet, em suas contrarrazões, no sentido de não caber “ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade deste dispositivo com o intuito de criar um novo benefício específico para o autor.”. Portanto, não verifico a inconstitucionalidade alegada, razão pela qual deixo de acolher tal pretensão. Passo ao exame do mérito. MÉRITO O apelante alega que a sentença foi omissiva em alguns pontos, revelando-se ultra petita em outro, notadamente pelo fato de não ter requerido a anulação do PAD, “mas sim atos administrativos antecedentes a sua solução eivados de vícios”. Razão não assiste ao apelante. Verifica-se que o juízo a quo julgou nos exatos termos requeridos na exordial, qual seja, a declaração da prescrição punitiva e, por conseguinte, a anulação da transgressão disciplinar, senão vejamos: 1. A concessão de tutela antecipada, determinando o reconhecimento imediato da prescrição punitiva do PAD com base nas Súmulas 01 e 03 do TJMMG, anulando a transgressão disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 imposta e suspendendo quaisquer efeitos sancionatórios ou prejudiciais que possam advir do referido processo. [...] 4. Seja julgada procedente a ação, confirmando-se a medida liminar concedida, nos termos do pedido formulado na inicial. Na mesma esteira, oportuno trazer à colação excerto extraído da fundamentação da sentença: [...] 2.1. Da Prescrição O autor sustenta que houve prescrição da pretensão punitiva, pois o fato ocorreu em 21/05/2019, e a apuração foi finalizada apenas em 2023, extrapolando o prazo de dois anos estabelecido pelas Súmulas 01 e 03 do TJMMG. Contudo, razão não assiste ao autor. Nos termos do art. 508, do MAPPA, o prazo prescricional para sanções que possam resultar em demissão ou reforma disciplinar é de cinco anos. Considerando que o PAD tem natureza demissionária, aplica-se o prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição. Além disso, conforme amplamente demonstrado na contestação, durante a pandemia da COVID-19, os prazos administrativos foram suspensos por 213 (duzentos e treze) dias, conforme o Decreto Executivo n. 47.890/2020. Assim, mesmo considerando a data de instauração do PAD, o prazo prescricional não foi excedido. Portanto, não há que se falar em prescrição, sendo improcedente o pedido do autor nesse aspecto. 2. Da Alegação de Nulidade do PAD A Administração Pública seguiu todas as normas aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O autor teve oportunidade plena de apresentar defesa e participar regularmente do PAD, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua anulação. Além disso, ao final do PAD, a Administração reconheceu que não havia fundamento para aplicação de sanção demissionária, arquivando o feito em razão da transferência do autor para a reserva remunerada. Assim, não há qualquer prejuízo concreto ao autor que justifique a intervenção do Judiciário para anulação do ato administrativo, aplicando-se ao caso o princípio “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo). 3. Da Exclusão de Registros Funcionais O autor requer a exclusão de qualquer anotação funcional relativa ao PAD. Todavia, conforme demonstrado nos autos, não há sanção registrada em seus assentamentos. O PAD foi arquivado, sem qualquer efeito sobre sua ficha funcional, razão pela qual não há interesse processual na exclusão de registros que não existem. Assim, também nesse ponto, o pedido deve ser julgado improcedente. Rejeito, portanto, a alegação de que a sentença extrapolou os pedidos postos na petição inicial, bem como de que teria sido omissa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No tocante ao suscitado prejuízo sofrido, consistente na negativa de promoção automática na transferência para a reserva remunerada, aduz o apelante que o seu impedimento foi devido à solução do PAD, arquivado pela perda do objeto. Alega, para tanto, que o procedimento deveria ter sido sobrestado quando afastado para aguardar a transferência para a reserva, e não culminado na decretação de uma sanção disciplinar não demissionária para, somente após, solicitar o arquivamento. A esse respeito, constatei que a conclusão do PAD foi pela confirmação da transgressão insculpida no art. 13, inc. III, do CEDM, mas o processo foi arquivado, sem a aplicação de qualquer sanção, devido à transferência do autor para a reserva remunerada. Eis o seu teor: [...] 1.10 após acurada análise dos autos e com sustentáculo nas provas produzidas, verifica-se que o n. 133.966-2, 3º Sgt PM Aldo Matos Melo Junior adotou conduta antiética, que se amolda à transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do CEDM; 1.10.1 contudo, as provas carreadas aos autos não demonstram que a conduta do militar tenha sido acintosa ao ponto de incursionar no art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, todos do CEDM; 1.10.2 assim, a aplicação de sanção não demissionária seria a medida mais adequada ao caso em epígrafe. Entretanto, em consulta realizada no SIRH, verificou-se que o militar, no dia 15/10/2023, foi transferido para a reserva remunerada, e que a sanção disciplinar não fora ativada até aquela data, razão pela qual impõe-se o arquivamento dos autos, nos termos do § 1º do artigo 184, c/c § 1º1 do artigo 530, ambos dispositivos do MAPPA. (Evento 33 – OUT9 – página 24) Com negritos. Notadamente em relação ao vindicado sobrestamento do feito, oportuno transcrever o art. 184, § 1º, do MAPPA: Art. 184. A solução de processo que redunde em sanção de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, envolvendo militares agregados, aguardando passagem para a reserva remunerada, deverá permanecer sobrestada até que se concretize ou não a mudança de quadro. §1º. Caso o militar permaneça na ativa, o processo terá seu curso normal, do contrário, será arquivado por impossibilidade de aplicação das sanções citadas no caput deste artigo. Com destaques. Como se vê, o ato passível de suspensão é a solução do processo, e não a tramitação do procedimento, devendo, ainda, o militar já estar agregado “aguardando passagem para a reserva remunerada”. No caso 1 Art. 530. Os processos disciplinares, exceto PAD/PADS/PAE, envolvendo militar da ativa, que no curso da apuração for efetivamente transferido para a reserva remunerada, deverão ser arquivados, por perda da pretensão punitiva, haja vista que a este somente se aplica a eventual perda do posto/graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 em comento, como a solução foi proferida após a transferência do apelante para a reserva, aplica-se a segunda parte do § 1º retromencionado, consubstanciada no arquivamento do feito por impossibilidade de aplicação de sanção diversa da demissionária. Lado outro, o que se observa do ato de transferência voluntária do apelante (BGPM n. 07, de 23 de janeiro de 2024), é que a negativa de sua promoção decorreu de expressa vedação legal, uma vez que se encontrava submetido a processo administrativo de caráter demissionário. Vejamos o seu teor: 133.966-2, 3º SARGENTO PM QPPM ALDO MATOS MELO JUNIOR, do EM7ªRPM/7ª RPM, a partir de 14/10/2023. Não faz jus a promoção à Graduação imediata, ao ser transferido para a Reserva Remunerada nos termos dos seguintes dispositivos legais: Art. 203, Inciso III do EMEMG c/c o Parágrafo Único do Art. 30 da LC n. 168/2022 (Evento 1 – DOC4) O inciso III do art. 203 do EMEMG veda, expressamente, a promoção imediata na transferência à reserva, na simples submissão ao processo administrativo de caráter demissionário, no caso o PAD, independentemente da sua conclusão. Art. 203 – Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no quadro de acesso, o Oficial que: III – for submetido a processo administrativo de caráter demissionário ou exoneratório; No caso dos autos, o apelante foi submetido a procedimento disciplinar de caráter demissionário – o PAD –, cuja materialidade probatória produzida evidenciou, de forma inequívoca, a prática de ato contrário às normas legais, que, sopesados com os argumentos então apresentados pelo apelante, concluíram como suficiente a aplicação de sanção diversa da demissão. Ou seja, as manifestações de defesa no PAD não eximiram o militar das acusações, contudo foram pertinentes para que não fosse submetido à pena demissionária. Ademais, convém registrar que os atos administrativos militares submetidos à apreciação desta Justiça especializada se cingem aos atos sancionatórios. No caso em comento, embora comprovada a autoria e materialidade da transgressão, não houve aplicação de sanção. O impedimento para a promoção decorreu de hipótese legal, não subjugável, portanto, ao crivo do judiciário. Rechaço, assim, o argumento de que o ato que obstruiu a promoção à graduação imediata ao ser transferido para a Reserva Remunerada é ilegal. Por derradeiro, destaco ter sido verificado que o procedimento tramitou em estrita regularidade, somente não vindo a atingir o seu objetivo final – a aplicação da sanção, por força exclusivamente de fato superveniente, consistente na transferência do militar para a reserva, situação incompatível com a aplicação de sanção não demissionária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em todos os seus termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Após analisar os autos, acompanho a preliminar de conhecimento parcial do recurso, suscitada de ofício pelo relator, em virtude de inovação recursal; todavia, quanto ao mérito, ouso dele discordar, por compreender que o apelo merece parcial provimento, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar. No caso, observa-se que foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), de Portaria n. 116.426/2022, em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso V, ambos da Lei estadual n. 14.310/2002, em razão de fato ocorrido em 21/05/2019. Na solução do PAD, a autoridade convocante, acolhendo os pareceres da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu pela prática de transgressão disciplinar de natureza não demissionária, razão pela qual julgou parcialmente procedente a acusação. Contudo, diante da transferência do apelante para a reserva remunerada, reconheceu-se a perda de objeto do PAD, por se tratar de sanção incompatível com a atual situação funcional do militar. Confira-se: [...] 2.1 concordar com os pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU n. 01/2024-EM/7ª RPM no que se refere à existência de transgressão disciplinar não demissionária na conduta do acusado; 2.2 julgar parcialmente procedente a acusação que pesa em desfavor do nº 133.966-2, 3º Sgt PM Aldo Matos Melo Junior, veterano do EM/7ª RPM; 2.3 reconhecer a perda do objeto da sanção não demissionária, uma que vez que a atual situação funcional do militar é incompatível com a efetivação da sanção disciplinar não demissionária; 2.4 encaminhar os autos do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.426/22 – 7ª RPM, de 22/11/2022, ao Chefe do Estado Maior da 7ª RPM, para fins de cientificação formal do acusado, tomada das demais medidas administrativas subsequentes e arquivamento em pasta própria, conforme norma vigente. (Evento 33 – OUT9 – fl. 24 – Processo Originário) Entendo, contudo, que houve equívoco da autoridade militar ao reconhecer a perda de objeto, pois, ao ser reconhecida a prática de transgressão de natureza não demissionária, o prazo prescricional aplicável passou a ser de 2 (dois) anos (relativo às infrações disciplinares que não acarretam exclusão da Instituição Militar), nos termos da Súmula n. 1 deste Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nessa linha, o art. 508, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA) dispõe: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; No caso concreto, o fato ocorreu em 21/05/2019, e a decisão final da autoridade militar somente foi proferida em 11/04/2024, ou seja, ultrapassado, em muito, o prazo prescricional de 2 (dois) anos. Ressalte-se, ainda, que, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo a quo, não se pode aplicar, no caso, a suspensão dos prazos administrativos em razão da pandemia da covid-19. Isso porque, em 19/08/2021, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), de Portaria n. 113.306/2021, para apuração dos fatos, e, em 18/11/2022, foi instaurado o PAD (Evento 33 – OUT1 – fls. 1/2 e 7 – Processo Originário). Como é sabido, os prazos administrativos foram suspensos nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e de 20/03/2021 a 18/04/2021, conforme disposto nos Memorandos Circulares ns. 10.193.2/2020 – EMPM e 10.064-2/2021. Assim, tendo em vista que a última suspensão se deu em 18/04/2021 e que tanto a SAD quanto o PAD foram instaurados posteriormente, mostra-se incabível a aplicação da suspensão dos prazos ao presente caso. Sobre o tema, saliento que o Pleno deste Tribunal, quando do julgamento do Conselho de Justificação n. 2000114-78.2023.9.13.0000, de relatoria do desembargador James Ferreira Santos, ocorrido em 13/12/2023, firmou o entendimento de que a suspensão dos prazos, em razão da pandemia, apenas se aplicaria aos processos administrativos que estivessem em fase de instrução, não se estendendo àqueles que sequer tivessem sido instaurados, como é a hipótese em exame. Confira-se o seguinte trecho do julgado: [...] Ainda importa registrar, somente a título informativo, que este caso sub examine não incorre, na minha compreensão, na suspensão dos prazos determinada pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, Comitê Extraordinário COVID-19, instituído pelo Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, do senhor governador do Estado de Minas Gerais, que dispôs sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (covid-19). A suspensão dos prazos dos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo, como medida de prevenção e contingenciamento, foi deliberada por esse Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, e publicada no Diário Oficial do Estado, em 19/03/2020, nos termos do art. 2º da Deliberação, que dispõe: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 No âmbito da Polícia Militar, a regulamentação do Decreto n. 47.886 e da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, através do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM –, de 24 de março de 2020, do chefe do Estado-Maior da PMMG, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; (Original sem destaque). [...] O PAD motivador deste Conselho de Justificação somente foi instaurado com a Portaria n. 102.034/CPM, de 17 de fevereiro de 2022, não tendo sido alcançado, portanto, pelas regras excepcionais estabelecidas para aquele momento vivenciado em todo o território brasileiro. [...] Ademais, cabe ressaltar que, ainda que se cogitasse a aplicação da suspensão dos prazos em razão da covid-19, certo é que, de toda forma, a pretensão punitivo-disciplinar da Administração Militar, no caso em análise, estaria fulminada pela prescrição. Diante disso, entendo que a autoridade militar se equivocou ao reconhecer a perda de objeto, quando, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento do PAD em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão punitivo-disciplinar. Observe-se que o comandante fundamentou o reconhecimento da perda de objeto no fato de que eventual sanção de natureza não demissionária seria incompatível com a atual situação funcional do militar, já transferido para a reserva. No entanto, considerando que a pretensão punitivo-disciplinar já se encontrava fulminada pela prescrição, não haveria possibilidade de aplicação de qualquer sanção, razão pela qual o fundamento adotado para a perda de objeto se revela inadequado. Saliento, por fim, que esta Justiça Militar tem competência para julgar exclusivamente atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República. Assim, eventual pedido de promoção formulado pelo apelante deve ser submetido à Justiça comum, a quem compete apreciar matéria de natureza administrativa não disciplinar, sendo incabível a análise por este Tribunal. Diante do exposto, acompanhando a preliminar suscitada, de ofício, pelo relator, conheço parcialmente do recurso. À parte de que conheço, contudo, dou parcial provimento, para reconhecer a prescrição da pretensão punitivo-disciplinar em relação ao fato praticado em 21/05/2019, apurado no PAD de Portaria n. 116.426/2022, instaurado em desfavor do apelante. Determino que a Administração Militar adote as providências legais cabíveis em decorrência da prescrição ora reconhecida. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, CONVOCADO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Na oportunidade, registro que a competência deste Justiça Especializada Militar se restringe ao exame dos atos disciplinares militares e, no caso concreto, não houve ato disciplinar que desafie exame. Não cabe a esta justiça especializada analisar o fundamento acolhido pela autoridade administrativa para arquivar o processo administrativo disciplinar. Também não cabe a esta Justiça examinar o fundamento acolhido para negar a promoção do apelante à graduação posterior. Tais questões devem ser examinadas pela Justiça comum. No que compete a esta Justiça Especializada Militar, não havendo ato disciplinar a ser examinado, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, CONVOCADO, VENCIDO Acompanho o voto proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator